Tribunal: TJSP
Processo: 2065690-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000708166
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2065690-44.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
REAL AI VILA NOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, é agravado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) e JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
GERALDO XAVIER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2065690-44.2020.8.26.0000/50000
2
Agravo Interno 2065690-44.2020.8.26.0000/50000
Agravante: Real AI Vila Nova Empreendimentos Imobiliários Limitada
Agravado: Desembargador Relator
Comarca: São Paulo
Voto 46.424

Agravo interno. Indeferimento de pedido de atribuição de
efeito suspensivo a agravo de instrumento. Ausência de
demonstração de probabilidade de provimento deste (artigo
995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Recurso
denegado.
Cuida-se de tempestivo agravo interno, interposto
por Real AI Vila Nova Empreendimentos Imobiliários Limitada, contra decisão que
indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo a agravo de instrumento.
A recorrente argui nulo o decisório por falta de
fundamentação; aduz presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao
agravo de instrumento; assevera presente o risco de dano grave, porquanto ilegal a
incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês sobre o valor dos débitos; pleiteia
deferimento da medida.
Recebido
e
processado
o
agravo
interno,
determinou-se imediato julgamento.
Eis, sucinto, o relatório.
Registre-se, em caráter propedêutico, não ser nulo
o decisório, pois os argumentos tecidos pela recorrente compõem o mérito do agravo
de instrumento, cuja análise deverá ocorrer no momento processual adequado.
Tecidas as prodrômicas considerações supra,
mister admitir que o reclamo não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2065690-44.2020.8.26.0000/50000
3
Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do
Código de Processo Civil, a suspensão da eficácia da decisão impugnada pode ser
concedida caso demonstrado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação,
além da probabilidade de provimento do recurso.
A agravante não demonstrou prejuízo efetivo caso
se não atribua efeito suspensivo ao agravo de instrumento.
Além disso, a prova documental é insuficiente a
demonstrar a ilegalidade da incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao
mês sobre o valor das dívidas.
Tem-se, assim, como descabida a suspensão da
eficácia da decisão agravada.
Posto isso, nega-se provimento ao agravo interno.
Geraldo Xavier
Relator